Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-55.2015.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (AGRAVADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (AGRAVANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (AGRAVANTE), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (AGRAVANTE), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

AGRAVANTE: ERNESTO RIBEIRO NETO, SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME, NESTOR HORODENSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TERCEIROS INTERESSADOS – INGRESSO NA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO - PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não comprovação do interesse jurídico impõe a manutenção da monocrática que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros que se alegam interessados e prejudicados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

AGRAVANTE: ERNESTO RIBEIRO NETO, SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME, NESTOR HORODENSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO.

Agravo Interno da decisão que, sob o fundamento de não comprovação do necessário interesse jurídico, indeferiu o ingresso dos ora agravantes na lide.

Estes alegam que formularam o pedido porque “
a pretensão da Apelada atinge parte de seu direito de posse
”.

Na Apelação pleitearam a improcedência da petição inicial ou a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, com a devolução dos autos à primeira instância para sua regular citação.

Argumentam que, ao contrário do que consignou o juízo de origem, os interesses jurídico e econômico são incontestes, uma vez que, se mantido o entendimento pela procedência da Reivindicatória, parte da posse que exercem faz mais de dez anos será esbulhada, como demonstrariam as plantas do imóvel que anexaram ao feito, devidamente assinadas por profissional habilitado, assim como os documentos fiscais que confirmariam que detêm a posse da Fazenda Bahia II há muito tempo.

Sustentam que, se a sentença “
esbulha parte da posse exercida há décadas pelos mesmos no imóvel denominado Fazenda Bahia II, é evidente o interesse jurídico e econômico na controvérsia
”.

Pugnam pela retratação da decisão e deferimento da intervenção, ou que a matéria seja submetida à análise do colegiado (Id 110054481).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000054-55.2015.8.11.0099

AGRAVANTE: ERNESTO RIBEIRO NETO, SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME, NESTOR HORODENSKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Inicialmente cumpre ressaltar que não se formou a angularização processual com os agravantes, o que dispensa a apresentação de contraminuta.

Conforme assinalado, eles alegam a condição de terceiros interessados, bem como que serão prejudicados se mantida a sentença pela procedência da Reivindicatória, visto que parte das terras que ocupam há décadas será atingida.

A decisão agravada, no ponto que importa, foi proferida nestes termos:

“
A respeito da intervenção de terceiros, importante transcrever trecho da monocrática proferida pelo ministro Antonio Carlos Ferreira em 26-8-2021 na PET no Agravo em Recurso Especial n. 1653730-RS:

“A orientação do STJ é no sentido de que somente é cabível o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial quando demonstrado seu interesse jurídico na controvérsia, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

Por interesse jurídico, entende-se a interferência em sua esfera jurídica provocada pela decisão proferida na causa entre o assistido e a parte contrária.

A doutrina orienta-se no mesmo sentido.

Segundo Celso Agrícola Barbi (Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, v. I, p. 289):

(...) o interesse é jurídico quando, entre o direito em litígio e o direito que o credor quer proteger com a vitória daquele,
houver uma relação de conexão ou de dependência
, de modo que a solução do litígio pode influir, favorável ou desfavoravelmente, sobre a posição jurídica de terceiro. Como por exemplo, temos o segurador, que ingressa na causa do segurado contra outrem, porque se aquele vencer, desaparece, juridicamente, a obrigação do segurado de pagar o seguro; também do fiador, que ingressa para assistir o afiançado na demanda deste com o credor, porque, se não existir a obrigação principal, deixará de existir a fiança, como acessória que é daquela”.

Eis também a doutrina de Fredie Didier Júnior (Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 15ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2013, v. 1, p. 389):

“Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito afirmando–se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse jurídico do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles”.

Em igual sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.

2.

Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver “terceiro juridicamente interessado”.

3.

No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente, ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico.

4.

Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. Embargos de declaração prejudicados”
(EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018).

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO E PREJUDICADO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO INGRESSO NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE.

1.- Impossibilidade do ingresso do terceiro interessado e prejudicado, no polo passivo da ação de desapropriação.

2.- Inexistência de direito real incidente sobre o bem imóvel expropriado.

3.- Inteligência do artigo 20 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

4.- Precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça.

5.- Decisão agravada, ratificada.

6.- Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte interessada, desprovido”
(TJSP, AI 2031526-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco, 5ª Câmara de Direito Público, julgado em 20-5-2019).

Os intitulados “
terceiros interessados
” alegam que seu propósito “
é simples e objetivo, pois tiveram conhecimento do presente processo, que até então acreditavam se tratar de litígio entre outros lindeiros. Ocorre que somente agora tiveram conhecimento que a pretensão da Apelada Agropecuária Di Gaspari Ltda-ME, atingi parte da propriedade dos Requerentes
”.

Como se vê, não há demonstração de que possuam algum interesse jurídico nesta demanda, nem mesmo econômico.

Pelo exposto,
indefiro
a pretensão formulada por Ernesto Ribeiro Neto e sua mulher, Maria Ferreira Ribeiro, de ingresso na lide na condição de terceiros interessados”.

Em acréscimo ao fundamento acima, confira-se o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Dá-se a intervenção de terceiros quando um terceiro ingressa em um processo já pendente, ocupando no processo a posição de parte ou de assistente simples da parte. Não há formação de processo novo com a participação do terceiro no processo. Daí a razão pela qual, aliás, o legislador não disciplinou os Embargos de Terceiro (arts. 674-681, CPC) como uma hipótese de intervenção de terceiros. O recurso de terceiro (art. 996, parágrafo único, CPC) figura como uma hipótese de intervenção de terceiros no processo civil brasileiro
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 257).

Constou de forma clara na monocrática que o interesse jurídico que habilita o terceiro a intervir no processo ocorre quando o provimento final de mérito puder afetar diretamente sua esfera de direitos; que, no entanto, não basta o mero interesse no resultado da Ação ou a arguição de eventuais prejuízos econômicos; e que a existência de interesse econômico não desnatura o jurídico, porém é insuficiente para justificar a intervenção.

Os agravantes arguem textualmente que a manutenção da sentença poderá consistir em esbulho judicial de parte da área que ocupam faz muito tempo, como teriam demonstrado com a inserção de mapas e plantas, confeccionados por engenheiro que contrataram.

Contudo, ao contrário do que afirmam, esses registros gráficos não servem como prova dos interesses jurídico e econômico.

A situação que descreveram se assemelha mais àquela prevista nos artigos 674 e seguintes do CPC.

Desse modo, é evidente o intuito único de alterar o entendimento firmado na monocrática, todavia não há nenhum fato novo que legitime essa pretensão.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021